Tribunal: TJMT
Processo: 1022760-53.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022760-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – FRAUDE EVIDENCIADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, não havendo se falar em prescrição.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
10022760-53.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:

ELZA SOUZA JOSETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, ajuizada por
ELZA SOUZA JOSETTI
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“
a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO nº 804907852 e, por conseguinte, das parcelas descontadas a esse título nos anos de 2014 a 2019, que devem ser devolvidas de forma simples a autora, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

b)

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

c) CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

O banco-apelante, sustenta em suas razões, preliminarmente, a prescrição do direito de ação em três anos, uma vez que os descontos se iniciaram em 10/02/2011, no entanto, a autora distribuiu a presente ação apenas em 28/05/2019, configurando, assim, a prescrição mencionada.

Salienta, ainda, que a presente demanda se funda na contratação ou não do instrumento de crédito mencionado pela parte apelada em sua peça de ingresso, sendo certo que, na pior das hipóteses, ela teria tomado ciência de sua existência tão logo sofreu o primeiro desconto, não podendo se furtar em sua própria torpeza para somente após entre 07 (sete) anos questionar suas validades em juízo.

Assim, requer a cassação da sentença, com a extinção do processo, em razão da prescrição nos termos do art. 487, II, CPC.

Defende que não localiza qualquer indício de ato ilícito que tenha praticado para gerar resultado lesivo a apelada, posto que o ato ilícito não está provado nos autos.

Destaca que o contrato “
foi celebrado validamente dentre todos os parâmetros legais e autorizados pelo banco central. A documentação já anexada aos autos, como cópia do contrato não mostra qualquer irregularidade ou descontos indevidos no contrato celebrado. A própria apelada celebrou e autorizou os descontos. Desde o momento da assinatura do pacto sabia-se que tal operação era diversa do empréstimo consignado comum, até porque, conforme se percebe na ficha de cadastro, tal informação está marcada CLARAMENTE no cabeçalho do documento e na ficha que autorizou os descontos
” (sic).

Assevera que “
o contrato reclamado pelo apelado prevê, de forma clara, que os pagamentos ocorrem mediante desconto em folha de pagamento apenas do valor mínimo do CARTÃO, grifado em letras maiúsculas, e que o restante da fatura deve ser pago em qualquer agência da rede bancária, caso queira quitar o restante de seu saldo devedor
” (sic).

Diz que no caso o cartão de crédito consignado foi desbloqueado e utilizado mensalmente em compras e saques, conforme documentos já acostados nos autos e alguns recortes das faturas, ou seja, se tratava-se de outra forma de produto que não foi contratado, o mesmo não deveria ter realizado diversas compras e saques no mesmo conforme faturas comprovando a utilização.

Ainda, alega que “
não cometeu qualquer ilicitude ao descontar o valor da parcela mínima diretamente dos vencimentos da parte apelada, em verdade trata-se de mero exercício regular de um direito, previsto contratualmente, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme art. 188, inciso I, do Código Civil de 2002
” (sic).

Assevera que
é
inegável que a parte apelada contratou os serviços de cartão de crédito, e utilizou diversas vezes, que se trata de transação exclusiva da modalidade de cartão de crédito, assim, não prevalece qualquer alegação de desconhecimento das características do contrato celebrado, já que em nenhum momento requereu seu cancelamento.

Assim sendo, destaca que não merece prosperar a condenação em restituição de valores, bem como aduz que não restou demonstrado abusividade ou ilegalidade do contrato, logo não pode haver qualquer revisão contratual, razão pela qual requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados (Id 174426225).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 184426449, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 171096260.

O preparo foi recolhido (Id 176089677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELZA SOUZA JOSETTI
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, onde alega, em suma, ser funcionária pública estadual aposentada e o benefício é recebido mensalmente em conta corrente, sem que o Estado emita contra recibo (holerite) com os créditos e descontos, de forma discriminada. Entretanto, há alguns anos a Reclamante tem notado uma redução expressiva em seus proventos. Notadamente, a partir de 2014/2015, o que chamou atenção, uma vez que ela nunca teve qualquer relação negocial com a requerida.

Continuou narrando que “
se dirigiu a empresa gestora dos empréstimos consignados junto a folha dos servidores públicos, a Consignum, em 06/06/2016. Na ocasião foi afirmado que a empresa Requerida havia averbado inúmeras solicitações de descontos em sua folha de pagamento, referente a supostos contratos de empréstimos consignados. E todos esses descontos estavam a revelia do conhecimento da Autora. Foi afirmado ainda que nenhum dos supostos valores obtidos em empréstimos foram creditados nas contas bancárias de titularidade da Autora
” (sic).

Defende que nunca fez uso de qualquer cartão de crédito oferecido pela instituição e que tanto isso é verdade que os últimos descontos têm sido realizados de forma uniforme. A propósito, essa característica marcante dos descontos chamam a atenção e estimulam a desconfiança de que não se trata de uma conduta fraudulenta levada a efeito por terceiros, mas sim, pela própria instituição bancária, que fraudou contratos para subtrair valores da conta da Reclamante.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao cartão de crédito consignado nº 804907852 e, por conseguinte, das parcelas descontadas a esse título nos anos de 2014 a 2019, que devem ser devolvidas de forma simples a autora, acrescidas dos consectários legais e condenou

a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e ao ônus de sucumbência.

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando, dentre outros pontos, que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que o apelado contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto, pugnando pela improcedência da pretensão.

Ab initio
, passo à análise da prejudicial de mérito invocada pela parte recorrente.

No tocante a
prescrição suscitada pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, porquanto as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais, de modo que
rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao
mérito
,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou com o banco promovido, não utilizou do cartão ou recebeu qualquer valor.

Por outro lado, o requerido informou que a autora recebeu o valor do empréstimo e outros valores de saques em sua conta bancária e para o que interessa ao objeto deste processo, que é o contrato
n. 804907852
, extrai-se que o Banco do Brasil foi oficiado e informou ao juízo no Id. 171096207 que não localizou qualquer transferência do banco requerido para a autora, nos períodos citados, logo, indevidos os descontos procedidos no salário da autora relativo ao contrato n. 804907852, como constou na bem lançada sentença.

Verifica-se que foi deferida a perícia grafotécnica e foi determinada a apresentação do contrato original pelo banco requerido e este, mesmo pedindo dilação de prazo, manteve-se inerte.

Assim, a perícia requerida pela autora não foi possível diante da inércia do banco, sendo importante consignar que é evidente a divergência na assinatura aposta no contrato com a constante nos documentos pessoais da autora.

Desse modo, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE
- CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL– QUANTUM MANTIDO
– RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido”
(N.U 1000857-83.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA
– CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida
” (TJ-MT 10291431320208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Ora, quando o banco apelado permite a fraude perpetrada por terceiros, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

É caso de se aplicar a Súmula 479, STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Esclareço que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelado. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Diante disso, verifica-se que o apelante tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, eles assim não procederam, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ, não havendo reparo a fazer na sentença.

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$5.000,00
(cinco mil reais), dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO
–
FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.”
(N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença invectivada.

Deixo de majorar o valor dos honorários advocatíicios, porquanto já fixados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023